Tribunal: TJMT
Processo: 1004931-13.2018.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004931-13.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANDIR VERDOLIN - CPF: 174.031.621-53 (ADVOGADO), FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES - CPF: 292.395.831-49 (APELANTE), FABIANO PENALVA VERDOLIN - CPF: 879.860.601-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DANIEL PENALVA VERDOLIN - CPF: 719.485.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL E PRECLUSÃO TEMPORAL PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS – PRELIMINARES REJEITADAS – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – LEGALIDADE –IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Ainda que as alegações do apelante sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso, enqunato possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos

II – Desde que respeitado o contraditório prévio, inexiste qualquer óbice para a juntada de documentos novos que contribuam decisivamente para o esclarecimento do contexto fático litigioso.

III - Comprovada a irregularidade no medidor de consumo instalado na residência do autor, ora apelante, não há de se falar que a cobrança da recuperação de consumo realizada pela ré, ora apelada, é indevida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de nº 1004931-13.2018.8.11.0003, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedente a pretensão inicial, revogando a liminar antes deferida.

Ainda, julgou procedente a reconvenção, condenando o reconvindo ao pagamento do débito devido, no valor de R$ 13.847,35 (treze mil, oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos) e suas atualizações.

Por fim, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 48908677), o autor, ora apelante, preliminarmente, sustenta que, como os documentos apresentados pela ré, ora apelada, não foram carreados aos autos com a contestação, deve ser reconhecida a preclusão temporal de sua juntada.

No mérito, aduz que, como a perícia no medidor de consumo foi realizada sem sua presença, deve ser reconhecida a cobrança indevida realizada pela ré, ora apelada.

Ressalta que, em razão do ilícito praticado pela ré, ora apelada, faz jus a indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 33543205), a ré, ora apelada, preliminarmente, sustenta a falta de interesse recursal do autor, ora apelante, diante da incongruência da narrativa de suas razões em relação à decisão recorrida.

No mérito, sustenta a legalidade dos procedimentos adotados e pleiteia o desprovimento do recurso.

Ao final, pleiteia o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a ré, ora apealada, preliminarmente, sustenta a falta de interesse recursal do autor, ora apelante, diante da incongruência da narrativa de suas razões em relação à decisão recorrida.

Não assiste razão à ré, ora apelada.

Segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão objurgada,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as alegações do apelante sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso, enquanto possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS).

Eminentes pares:

O autor, ora apelante, preliminarmente, sustenta que, como os documentos apresentados pela ré, ora apelada, não foram carreados aos autos com a contestação, deve ser reconhecida a preclusão temporal de sua juntada.

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

Isso porque, desde que respeitado o contraditório prévio, inexiste qualquer óbice para a juntada de documentos novos que contribuam decisivamente para o esclarecimento do contexto fático litigioso.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.

INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.

1. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF. 1.1. No caso, a Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que não se verifica a ofensa ao artigo 535 do CPC/73.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, admite-se a juntada de documentos, em outras fases do processo, desde que respeitado o contraditório e inexistente a má-fé. Precedentes
. 2.1. No caso, a instituição financeira demandada apresentou, junto à contestação, cópia do contrato impugnado e, após questionamento da parte autora, foi determinada pelo Magistrado a apresentação do documento original para realização de perícia. 2.2. A Corte de origem, por sua vez, afirmou que não houve qualquer prejuízo ou deslealdade processual, conclusão que somente poderia ser revista mediante revisão do contexto fático-probatório.

3. O acolhimento da pretensão recursal exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a regularidade do contrato, a inexistência de vício de consentimento e distribuição do ônus probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 761.869/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 10/06/2020)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

IV) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedente a pretensão formulada na inicial dos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de nº 1004931-13.2018.8.11.0003, ajuizada por FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, aduz que, como a perícia no medidor de consumo foi realizada sem sua presença, deve ser reconhecida a cobrança indevida realizada pela ré, ora apelada.

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, extrai-se que o documento de id. 48908660, qual seja, o comunicado de substituição do medidor foi assinado pelo autor, ora apelante, o que comprova que o mesmo foi devidamente notificado para acompanhar a supramencionada perícia.

Assim, comprovada a irregularidade no medidor de consumo instalado na residência do autor, ora apelante, não há de se falar que a cobrança da recuperação de consumo realizada pela ré, ora apelada, é indevida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ENERGIA ELÉTRICA - Ação de repetição de indébito destinada ao reembolso em dobro do custo do medidor, cobrado pela ré e pago pelo autor - Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Alegação de falta de comunicação prévia – Não cabimento, comprovada a comunicação – Inspeção realizada na unidade consumidora, na qual se constatou adulteração/manipulação nos mecanismo internos e ausência de lacre de aferição no medidor – Procedimentos administrativos internos cumpridos - Comunicação prévia da data designada para vistoria – Autorização por empregado do autor para acesso aos equipamentos - Equipamento avaliado em laboratório certificado, no qual se constataram irregularidades no medidor, a comprovar necessidade de sua substituição – Declinação de prova pericial judicial - Correspondência encaminhada à unidade consumidora para demonstrar as irregularidades constatadas – Discussão a respeito de subtração de energia ou exigência de multas não objeto destes autos, mas de outro entre as mesmas partes – Matéria limitada à regularidade da cobrança pela necessidade de substituição do medido – Sentença correta- Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1053411-32.2018.8.26.0576; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020)”

Portanto, tendo em conta que o autor, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto da sentença recorrida, não há por onde atender a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020